Tribunal: TJDFT
Processo: 0742509-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742509-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KÓS em favor de IGOR DE SOUZA SANTOS (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal n.o 0704331-20.2021.8.07.0020, que acatou o pedido do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 42224879), o impetrante relata que o paciente está sendo acusado de participar de um roubo circunstanciado por concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de cárcere privado. Afirma que não houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, a manutenção da segregação cautelar do paciente, havendo ausência de contemporaneidade. Entende que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a manutenção da ordem pública. Requer, liminarmente, a revogação da decisão que decretou prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para garantir liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Consta dos autos que, no dia 18 de setembro de 2018, por volta de 14h, na ADE, Conjunto 12, Lote 46, em frente ao Barril 66, Águas Claras/DF, LUAN PEREIRA GUIMARÃES, vulgo “Pezinho”, junto com o paciente IGOR DE SOUZA SANTOS, acompanhado de Arthur da Cunha Leite, vulgo “Ratão”, todos agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraíram para o grupo, mediante grave ameaça contra pessoa, consistente em porte ostensivo de armas de fogo, e restrição à liberdade da vítima Márcio Azeredo, o veículo VOLVO/FH 400, placas MFU-2486/SC, e o semirreboque Facchini, placas MCU1247/SC, pertencentes à empresa Retira Transportes e Logística LTDA, e os transportaram para outro país. Extrai-se dos autos que o paciente IGOR DE SOUZA SANTOS teve como função principal o auxílio à chegada e a manutenção da vítima em cativeiro, na residência vinculada ao denunciado LUAN PEREIRA GUIMARÃES (ID 132570685, páginas 02/04). Em relação à necessidade da prisão cautelar a decisão atacada consignou que: “[...] A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, sendo as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de [...] No manejo dos autos, verifico a presença do fumus comissi delicti diante dos elementos de informação colhidos, e que formam amplo acervo fático-probatório constante do incluso inquérito policial, demonstram a possível ocorrência do fato delituoso e trazem fortes indícios de que os acusados estão envolvidos na empreitada criminosa em análise. No que concerne aos elementos demonstrativos do periculum libertatis, analisando os autos evidencia-se, também, a sua presença, haja vista que ao se analisar a folha de antecedentes, verifica-se que há vários registros em seu desfavor, evidenciando, portanto, a possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva e, por conseguinte, risco concreto à garantia da ordem pública, caso permaneça em liberdade. Não obstante a gravidade do crime em abstrato, conforme consta dos autos, o grupo agia seguindo o mesmo modus operandi, onde 2 (dois) ou 3 (três) indivíduos atraiam os motoristas sob a alegação de utilizar seus serviços e, utilizando armas de fogo ou simulacros, subtraía seus veículos e pertences pessoais. Nesse sentido, o modus operandi empregado revela os denunciados são criminosos altamente perigosos, violentos e contumazes na prática reiterada de crimes graves, indicando que, caso permaneçam em liberdade, certamente continuarão a delinquir [...] Com efeito, diante das circunstâncias fáticas em que revestido o presente caso, juntamente com as várias práticas criminosas cometidas por LUAN e IGOR, revelam a necessidade e adequação da custódia preventiva, não sendo suficiente ou adequado, no presente momento, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP”. Grifei. A decisão afrontada ressalta a presença dos requisitos da segregação cautelar e a periculosidade concreta do acusado, pois a despeito de o crime ter ocorrido em 2018, a folha de antecedentes do paciente demonstra que ele era perseverante na prática de crimes, tendo sido condenado em 10/05/2017 (ID 42224888, p. 8), 17/10/2018 (ID 42224888, p. 11) e 29/09/2018 (42224888 - Pág. 12) por fatos similares ao do presente feito. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da periculosidade e recalcitrância. Trata-se de apuração de crime grave, cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal. É necessário e prudente, pois, ouvir o Juiz e o Ministério Público para que o Colegiado avalie a necessidade da custódia cautelar. Assim, INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR